Tribunal: TCU
Processo: 023.002/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a João Carlos Casarin, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.